Tribunal: CARF
Processo: 13971.003258/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003258/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.275 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JONAS RALF SCHIPMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com plano
de saúde Sul América Seguro Saúde S/A, no valor total de R$ 18.317,44, nas bases de cálculo do
imposto de renda dos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003258/2009-79
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003258/2009-79

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 141/145):
Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo acima identificado (fls. 114
a 123), por meio do qual foi apurado Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (cód.
2904) de R$ 4.584,65, referentes aos anos-calendários de 2004 (R$ 1.192,24), de 2005
(1.912,88) e de 2006 (1.479,53), acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar
os comprovantes de deduções listadas na sua declaração de ajuste, sendo que, em
17/08/2009, foi protocolizada a entrega de diversos documentos em resposta.
Em procedimento de análise dos documentos trazidos pelo autuado, a autoridade
lançadora efetuou glosas das despesas médicas cuja prestadora era a
ADD/Avaliações Engenharia de Avaliações Periciais Ltda., nos anos-calendários de
2004, 2005 e 2006, nos valores de R$ 6.645,30, R$ 8.617,36 e 9.389,52, em razão de
no cadastro do CNPJ da referida empresa constar atividade exercida de “peritos e
avaliadores de seguros”.
Inconformado com a exigência, o contribuinte interpôs instrumento de impugnação (fls.
127 a 130), por meio do qual alega, em síntese:
Argumenta que todos os pagamentos realizados para a empresa ADD/AVALIAÇÕES
ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA, CNPJ 79.375.309/0001-16
foram devidamente informados na ficha de Pagamentos e Doações Efetuados, no código
destinado ao Plano de Saúde, com base nas faturas emitidas pela empresa, e que já
foram apresentados no dia 17/08/2009, conforme o próprio Termo de Verificação
Fiscal.
Aconteceu que estes pagamentos foram informados de forma errônea como sendo para a
empresa ADD/Avaliações Engenharia de Avaliações e Perícias Ltda., CNPJ
79.375.309/0001-16, sendo que o correto são pagamentos efetuados para a empresa
Sul América Seguro Saúde S/A, CNPJ 86.878.469/0001-43, através da estipulante
que é a empresa ADD/Avaliações Engenharia de Avaliações e Perícias Ltda., CNPJ
79.375.309/0001-16, conforme comprovantes anexados.
Sendo assim, todos os valores pagos para a empresa Sul América Seguro Saúde S/A,
CNPJ 86.878.469/0001-43, relativos aos anos calendários 2004, 2005 e 2006, são
despesas com Plano de Saúde, portanto, dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física.
Em face do exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração emitido no dia
18/08/2009.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003258/2009-79

Cientificado da decisão, em 05/06/2012 (fls. 154), o contribuinte, em 02/07/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 155/160), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
trazendo aos autos o suporte comprobatório das despesas por ele realizadas com o plano Sul
América Seguro Saúde S/A, gerido pela empresa ADD/Avaliações Engenharia de Avaliações e
Perícias Ltda., discriminando, dentre outros, os beneficiários e os valores da participação de cada
integrante do plano, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 161/516.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com plano de saúde declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com o plano Sul América Seguro Saúde
empresarial, contratado e gerido pela empresa ADD/Avaliações Engenharia de Avaliações e
Perícias Ltda., nos valores de R$ 6.645,30 (AC/2004), R$ 8.617,36 (AC/2005) e R$ 9.389,52
(AC/2006), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas nas DAA/2005 a 2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com relatórios de movimentações e pagamentos emitida pela Sul América à empresa
gestora do plano empresarial contratado, relativa aos anos-calendários de 2004 a 2006 (fls.
183/516).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003258/2009-79

ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento em litígio contidos na decisão recorrida
(fls. 144/145):
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte teve duas oportunidades para
comprovação dos pagamentos supostamente realizados à Sul América Seguro Saúde
S.A.: durante a ação fiscal e em sede de impugnação. Mesmo assim, em nenhuma delas,
o contribuinte trouxe qualquer documento fornecido pela empresa seguradora.
Com efeito o autuado, a fim de ver o restabelecimento das despesas médicas glosadas,
acostou aos autos, num primeiro momento, apenas “recibos do sacado”, constando
como cedente a empresa ADD - Avaliações Eng. de Aval. e Perícias Ltda., e como
sacado Jonas Ralf Schipmann.
Ora, esses documentos demonstram, nada mais, que houve pagamentos do impugnante
à empresa cedente, não os vinculando a despesa médica alguma. Neste caso, careceram
os documentos inicialmente apresentados de elementos mais robustos no sentido de que
teriam alguma relação com despesas médicas efetuadas pelo contribuinte para o próprio
tratamento e/ou de seus dependentes.
Numa segunda oportunidade, o contribuinte visando complementar os papeis já trazidos
anteriormente, junta aos autos declarações elaboradas por ADD Makler Adm. Corretora
Seguros Part. Ltda., certificando que o Sr. Jonas Ralf Schipmann foi segurado da
Sul América Seguro Saúde S.A., através da estipulante ADD/Avaliações Eng. De
Avaliações e Perícias, CNPJ 72.375.309/0001-16, discriminando, inclusive o valor
das parcelas pagas, que vão de 01/2004 a 12/2006.
Contudo, algumas deficiências nos documentos carreados pelo autuado fazem com que
estes não se constituam em elementos hábeis a comprovar a efetiva realização das
despesas indicadas na DIRPF.
Primeiramente, há que se registrar que os elementos trazidos não dizem respeito a
documentos emitidos pela Sul América, que é a prestadora de serviços, a suposta
contratada com o fim de arcar com os custos dos serviços médico-hospitalares
porventura utilizados pelo contribuinte. Necessitaria, no presente caso, que se trouxesse
outros elementos, que fossem expedidos pela seguradora, tais como o contrato
firmado com o beneficiário, as faturas emitidas e outros, a fim de adquirir força
probatória suficiente capaz de elidir as glosas efetuadas pela fiscalização.
Outro ponto a ser destacado é que pessoa jurídica que consta dos Recibos do Sacado
trazidos é a empresa ADD-Avaliações Eng. de Aval. e Perícias SC Ltda., CNPJ
79.375.309/0001-18, configurando-se a recebedora dos recursos, conforme folhas 51 a
62, 86 a 97, e 102 a 113. No entanto, as declarações conduzidas aos autos de que o Sr.
Jonas foi segurado da Sul América Seguro Saúde foram elaboradas pela ADD Makler
Adm Corretora Seguros Part. Ltda., CNPJ 85.326.544/0001-09, pessoa jurídica
distinta daquela que consta como cedente nos documentos antes mencionados.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003258/2009-79

Logo, em virtude de a expedidora das declarações não corresponder àquela que
efetivamente constou como favorecida do pagamento efetivado pelo impugnante,
desconsidero totalmente referidas manifestações realizadas pela ADD Makler.
Assim sendo, entendo que não ficaram devidamente comprovados pelo contribuinte os
pagamentos realizados a título de despesas médicas indicados em suas Declarações de
Ajuste Anual relativas aos anos-calendários de 2004, 2005 e de 2006.
Ante isto, voto no sentido da improcedência da impugnação e da manutenção do crédito
tributário exigido.
Pois bem. Feito e registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente desincumbiu do ônus
que lhe competia.
Os demonstrativos de faturamento do plano empresarial emitido pela Sul América
(fls. 183/516), aliado às declarações emitidas pela ADD Makler Seguros intermediadora
contratada e o ofício enviado pela gerência de relacionamento da Sul América (fls. 177/180),
trazem a indicação da contratação do plano de saúde gerido pela empresa ADD/Avaliações
Engenharia de Avaliações e Perícias Ltda., tendo por beneficiários o Recorrente, sua esposa e
filha/dependentes declaradas, Minna Maria e Cristiane Schipmann, especificando a participação
financeira de cada beneficiário no aludido plano.
Todavia, da leitura das DAA acostadas (fls. 7/25), constato que no ano-calendário
de 2006 (DAA/2007), não houve declaração de dependentes, além do fato de também inexistir
nos autos notícia de que as aludidas dependentes não declaradas, tenham apresentado DAA/2007
em separado beneficiando-se da dedução relativa às suas participações no aludido plano de saúde
contratado.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido; me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar que
suportou o ônus do pagamento do plano de saúde no decorrer dos anos-calendário de 2004 a 2006;
e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), deverá ser restabelecida a
dedução das despesas, no valor total de R$ 18.317,44 (R$ 6.645,30 (AC/2004) + R$ 8.617,36
(AC/2005) + R$ 3.054,78 (AC/2006) – esta última alusiva somente a participação do Recorrente
no plano contratado, ao teor demonstrativos de faturamento acostados (fls. 183/516) – razão pela
qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com plano de saúde Sul América Seguro Saúde S/A, no
valor total de R$ 18.317,44, nas bases de cálculo do imposto de renda dos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003258/2009-79

Fl. 526
DF CARF MF
Original